Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conhecimento da ilicitude do fato e a exigência de comportamento diverso não justifica a análise negativa da culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, pois não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado.
2. É inidônea a negativação das circunstâncias do crime em decorrência da utilização de simulacro de arma de fogo, tendo em vista que o uso do objeto configura a elementar “grave ameaça” inerente ao tipo penal.
3. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do dano material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação indenizatória.
4. Recurso conhecido e provido.